Tribunal: STF
Processo: RE 95084
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-06
Data de publicação: 1981-10-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
FUNDAMENTO SUFICIENTE DE PER SI PARA A SUSTENTAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE
JULGOU O MÉRITO DA CAUSA QUE NÃO FOI ATACADO POR ALEGAÇÃO DE OFENSA
A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. E DE APLICAR-SE, POIS, O ENTENDIMENTO
QUE INSPIROU A SÚMULA 283 DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.